Tribunal: TJDFT
Processo: 0720409-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720409-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLINA DE MELLO PEREIRA AGRAVADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por KAROLINA DE MELLO PEREIRA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o : 0709565-80.2025.8.07.0007 proposta pela ora agravante em desfavor de APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 234859228, dos autos originários): “Trata-se de ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por KAROLINA DE MELLO PEREIRA em desfavor de APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Narra a parte autora que a ação objetiva a condenação do requerido à obrigação de reativação das contas da autora e restabelecimento do acesso pleno aos serviços, após perda do acesso em razão do furto do seu aparelho de celular, ocorrido no dia 12/04/2025. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em julgamento, a partir dos documentos que foram anexados à petição inicial, não vislumbro os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. De início, destaco que não se encontra devidamente demonstrada qual foi a negativa perpetrada pelas requeridas à solução do problema relatado pela parte autora. Em verdade, ao que parece, a autora não se valeu do adequado canal de comunicação para tentativa de solução do seu problema perante as plataformas, o que, a priori, sequer justifica a intervenção do Judiciário para solução da questão. Ou seja, não é possível identificar, neste juízo de cognição sumária, a existência de inércia ilegal ou injustificada das requeridas ao pleito da autora, de modo a justificar a concessão da tutela de urgência sem oportunizar o contraditório. Logo, sem prova da recusa das requeridas à solução extrajudicial do problema enfrentado pela autora, inclusive no que concerne à averiguação de que foram adotadas as medidas de segurança necessárias para impedir que a invasão fosse perpetrada, considerando os inúmeros meios de confirmação de atividade fornecidas pela requerida nesses casos, verifico ser imprescindível a oitiva da parte contrária, com a necessária formação do contraditório, e eventual dilação probatória no momento oportuno. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. Intimem-se. (...)”. Em suas razões recursais (ID 72100221), afirma que ajuizou ação de obrigação de fazer cumulado com pedido de indenização por danos morais em face das agravadas. Alega que o seu celular foi furtado em 12/04/2015, conforme boletim de ocorrência. Aduz que o aparelho celular estava vinculado à sua conta apple (karolinamello94@outlook.com) e sua conta no Instagram (@karolcomkdekarol). Menciona que os criminosos invadiram suas contas digitais e não permitem o acesso da titular. Argumenta que realizou diversos protocolos administrativos junto às agravadas, contudo, não obteve resposta concreta ou eficaz. Defende que adotou todas as medidas administrativas cabíveis, acionando os canais oficiais de atendimento, registrando protocolos formais e tentando, reiteradamente, obter a solução do problema. Verbera que o indeferimento da tutela recursal se baseou em premissa incompatível com a realidade fática, pois foram adotados os meios disponíveis para obter a solução da controvérsia extrajudicialmente. Assevera que devem ser restabelecidas as contas digitais da autora, uma vez que as agravadas resistem a acolher o pedido da agravante. Defende que deve haver a inversão do ônus da prova, uma vez que há hipossuficiência do consumidor e verossimilhança das alegações. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que as rés procedam à reativação integral das contas digitais da agravante, com todos os dados, configurações e funcionalidade restaurados, no prazo de 48 horas, sob pena de multa. No mérito, postula o provimento do recurso para: a) determinar o imediato restabelecimento das contas digitais; b) a preservação e disponibilização de todos os registros técnicos relativos ao episódio narrado, especial os logs de conexão. O preparo foi recolhido (ID 72099524) É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravante postula, em antecipação da tutela recursal, que as rés procedam à reativação integral das contas digitais da agravante, com todos os dados, configurações e funcionalidade, no prazo de 48 horas, sob pena de multa. No caso em comento, verifico que a agravante demonstrou que o seu aparelho celular foi furtado, conforme boletim de ocorrência de ID 233077683, na origem. Conforme narrado, a partir desse evento, a autora não teve mais acesso às suas contas digitais, uma vez que os dados para recuperação foram alterados. Em que pese a decisão agravada afirmar que não restou comprovado que a autora tentou solucionar o problema de forma administrativa, verifico que, nos autos de origem, foram juntados os números dos protocolos administrativos realizados junto às plataformas agravadas, visando solucionar o problema, conforme ID 233077688 do processo originário. Todavia, conforme informado na inicial, não houve resposta. Com efeito, não se pode imputar à agravante o ônus de comprovar que as rés/agravadas não responderam aos protocolos de atendimento administrativo realizados, uma vez que se trata de prova de fato negativo. Assim sendo, devem-se presumir verdadeiras as alegações da inicial, ao menos nesta fase inicial, no sentido de que foram realizados os pedidos administrativos para acessar as contas digitais da autora, contudo, sem êxito. O fato é que, há elementos indiciários contundentes de que não foi a agravante que violou as normas de utilização das plataformas digitais, uma vez que teve seu celular furtado, conforme boletim de ocorrência. Desse modo, em juízo de cognição sumária, entendo que as empresas digitais têm o dever de diligência e cooperação na verificação da titularidade e recuperação de acesso pelo usuário prejudicado. Se por um lado é devido o bloqueio quando houver violação das normas das plataformas, por outro, restando comprovado que o titular não adotou prática para a ocorrência da violação, têm as plataformas o dever de auxiliar o titular na recuperação das contas. De fato, o art. 7, Inciso I, II e III da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) prevê que seja assegurado o direito à inviolabilidade e sigilo das comunicações, bem como à manutenção da integridade e da confidencialidade dos dados pessoais. Todavia, no caso em comento, as empresas não podem opor à agravante o princípio da proteção à privacidade, eis que os dados que esta pretende ter acesso são próprios e não de terceiros. Desse modo, entendo, nesta fase inicial, que as empresas de serviços digitais têm o dever de colaborar com a usuária na recuperação das contas, uma vez que a perda do acesso decorreu de evento externo, relacionado ao furto do aparelho celular. Além disso, as empresas digitais devem preservar e controlar os dados dos usuários enquanto vigente a relação contratual/digital, conforme entendimento reverso e sistemático do art. 7o, X, do Marco Civil da Internet. Nesse contexto, entendo que restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Além disso, há o perigo da demora, pois os prejuízos advindos com a perda de acesso as contas digitais são relevantes, especialmente considerando o uso das plataformas como instrumentos de trabalho e comunicação. Todavia, em relação ao pedido de restauração de todos os dados, entendo, nesta fase inicial, que se deve aguardar o contraditório e dilação probatória, uma vez que é preciso verificar a possibilidade de se restaurar os dados apagados ou perdidos. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que as rés procedam à reativação das contas digitais da Agravante (Apple ID: karolinamello94@outlook.com e Instagram: @karolcomkdekarol),no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada à quantia de R$ 20.000,00. Expeça-se mandado de intimação, com urgência, das agravadas para o cumprimento da presente decisão. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora